Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DESISTÊNCIA RECURSAL. REJULGAMENTO PARA DECLARAR A INVALIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. REJULGAMENTO REALIZADO TORNAR SEM EFEITO DO ACÓRDÃO.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, recorrente vencedora, perante o acórdão que deu provimento ao recurso inominado para reformar a sentença quanto ao pagamento de despesas advinda do contrato firmado entre as partes.
II. Os embargos merecem ser conhecidos e o acórdão deve ser tornado sem efeito. As partes solicitaram nas petições ID 25292693 e 25572207 a desistência do recurso, considerando que ambas transigiram em relação ao objeto da relação contratual. Destaco que a desistência do recurso por ambas as partes deu-se anteriormente ao julgamento do acordão ID 27029269.
III. Antes a publicação da pauta da Sessão de Julgamento (ID 26138315) ambas as partes protocolaram petição manifestando a desistência do recurso (ID 25292693 e 25572207), as quais não foram homologadas, sendo que, por equívoco o processo não foi retirado da pauta e o recurso inominado foi julgado.
IV. É entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que a desistência recursal produz efeitos imediatos, não dependendo sequer de homologação judicial e, consequentemente, opera de pronto o trânsito em julgado da sentença. Nessa esteira: “(...) 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desistência do recurso é ato unilateral praticado pela parte, produzindo efeitos imediatos e, consequentemente, não dependendo de homologação judicial ou de anuência da parte "ex adversa" para sua eficácia. 8. Julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se opera o trânsito em julgado da sentença quando, a despeito de interposição de recurso, o recorrente formula pedido de desistência recursal. 9. Nesse contexto, assentada a premissa de que a desistência independe de homologação ou concordância expressa da parte adversa, correto o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul quanto ao trânsito em julgado da sentença condenatória e ocorrência da decadência. 10. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1834016/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 08/06/2021). Desse modo, há de se declarar de ofício a nulidade do acórdão, porquanto proferido mediante “error in procedendo”.
VI. Embargos de declaração conhecidos. Acórdão sem efeito. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a desistência recursal pleiteada antes do julgamento do inominado não há que se falar em recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.